Tribunal: TRF3
Processo: 5030710-19.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
643/1327)

5030710-19.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030710-19.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: GRAZIELE APARECIDA DE ALMEIDA BARCELOS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MATEUS HENRICO DA SILVA LIMA - MS18117-A

Ementa

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CESSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença, determinou a intimação do INSS para que restabeleça o benefício previdenciário da autora, no prazo de 15 dias, ou demonstre a realização do processo de reabilitação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cessação de benefício por incapacidade temporária.

III. Razões de decidir

3. Da análise dos autos, verifica-se que o título executivo determinou ao INSS a concessão do benefício de auxílio-doença à parte autora, desde a cessação indevida, em 21/02/2018, nada dispondo acerca de reabilitação profissional.

4. A autarquia informou o cumprimento da ordem judicial em 22/11/2022, com o efetivo restabelecimento do benefício de auxílio-doença.

5. Nos termos dos artigos 101 da Lei n. 8.213/1991 e 71 da Lei n. 8.212/91, o benefício de auxílio-doença tem caráter temporário, de modo que a autarquia previdenciária não está impedida de reavaliar em exame médico as condições laborais do segurado.

6. Recentemente, houve alterações na legislação no tocante ao auxílio-doença, quanto à fixação de data de cessação do benefício. Com a publicação das Medidas Provisórias n. 739, de 07/07/2016, e n. 767, de 06/01/2017 (convertida na Lei n. 13.457/2017), conferiu-se tratamento diverso à matéria, com amparo normativo à denominada alta programada. A Lei n. 13.457, de 26/6/2017, promoveu mudanças na aposentadoria por invalidez, no auxílio-doença e no tempo de carência, trazendo inovação relevante no artigo 60 da Lei n. 8.213/91.

7. No caso dos autos, considerando que o título judicial não fixou prazo estimado para duração do benefício e não determinou a submissão do segurado a processo de reabilitação profissional, pode o INSS, nos termos dos parágrafos 8o e 9o do artigo 60 da Lei no 8.213/91, incluído pela Medida Provisória no 739/2016, convertida na Lei no 13.457/2017, cessar o auxílio-doença no prazo de 120 dias, cumprindo ao segurado, se entender que não está em condições de retornar à atividade laborativa, requerer, na esfera administrativa, a prorrogação do seu benefício.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: parágrafos 8o e 9o do artigo 60 da Lei no 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013583-44.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 24/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/09/2020; TRF-3, 8a Turma, AI 5029994-02.2019.4.03.0000, DJe: 19/05/2020, Rel. Des. Fed. THEREZINHA CAZERTA; TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008043-49.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, julgado em 26/02/2020, Intimação via sistema DATA: 28/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030710-19.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MATEUS HENRICO DA SILVA LIMA - MS18117-A

AGRAVADO: GRAZIELE APARECIDA DE ALMEIDA BARCELOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão que, em sede de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença, determinou a intimação do INSS para que restabeleça o benefício previdenciário da autora, no prazo de 15 dias, ou demonstre a realização do processo de reabilitação.

Sustenta, em síntese, que a autora recebe o benefício temporário ao arrepio da decisão transitada em julgado, que não impôs ao INSS o processo de reabilitação profissional.

Deferido o efeito suspensivo.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, verifica-se que o título executivo determinou ao INSS a concessão do benefício de auxílio-doença à parte autora, desde a cessação indevida, em 21/02/2018, nada dispondo acerca de reabilitação profissional.

A autarquia informou o cumprimento da ordem judicial em 22/11/2022, com o efetivo restabelecimento do benefício de auxílio-doença.

Nos termos dos artigos 101 da Lei n. 8.213/1991 e 71 da Lei n. 8.212/91, o benefício de auxílio-doença tem caráter temporário, de modo que a autarquia previdenciária não está impedida de reavaliar em exame médico as condições laborais do segurado.

Recentemente, houve alterações na legislação no tocante ao auxílio-doença, quanto à fixação de data de cessação do benefício.

A jurisprudência desta Corte era no sentido da impossibilidade de o juiz estabelecer um prazo peremptório para o recebimento do benefício por incapacidade, sob o fundamento de que, com base na Lei n. 8.213/1991, o benefício deveria ser concedido até que fosse constatada, mediante nova perícia, a recuperação da capacidade laborativa do segurado.

Entretanto, com a publicação das Medidas Provisórias n. 739, de 07/07/2016, e n. 767, de 06/01/2017 (convertida na Lei n. 13.457/2017), conferiu-se tratamento diverso à matéria, com amparo normativo à denominada alta programada.

A Lei n. 13.457, de 26/6/2017, promoveu mudanças na aposentadoria por invalidez, no auxílio-doença e no tempo de carência, trazendo inovação relevante no artigo 60 da Lei n. 8.213/91, consoante segue:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. (...)

§ 8o. Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela Lei n. 13.457/2017)

§ 9o. Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 13.457/2017)

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 13.457/2017)

§ 11. O segurado que não concordar com o resultado da avaliação da qual dispõe o § 10 deste artigo poderá apresentar, no prazo máximo de trinta dias, recurso da decisão da administração perante o Conselho de Recursos do Seguro Social, cuja análise médica pericial, se necessária, será feita pelo assistente técnico médico da junta de recursos do seguro social, perito diverso daquele que indeferiu o benefício. (Incluído pela Lei n. 13.457/2017)

Como se vê, a legislação prevê expressamente a fixação do prazo de cento e vinte dias para a cessação do benefício, quando a sua concessão, ainda que judicial, não tenha determinado prazo final.

A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA ANTECIPADA CUMPRIDA. ART. 60 DA LEI N. 8.213/91. LIMITE TEMPORAL PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO.

- É certo que a concessão do benefício de auxílio-doença pressupõe a existência de incapacidade laboral temporária.

- Nesse aspecto, a atual redação do art. 60 da Lei n. 8.213/91, encontra um critério razoável de fixação de prazo impedindo a prorrogação indefinida de um benefício temporário.

- A r. sentença, proferida julgou procedente o pedido do autor para condenar o INSS a implantar o benefício de auxílio-doença, a partir da data da cessação administrativa (25/01/2019), e pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses contados da data do laudo pericial (07/05/2019), com os consectários que especifica

- A autarquia comunicou o cumprimento da ordem judicial com a efetiva implantação do benefício de auxílio-doença (NB 31/6292742478). Ainda informou que o benefício seria cessado em 07/11/2019, podendo o segurado, caso permanecesse incapacitado para retorno ao trabalho, protocolar pedido de prorrogação de benefício nos 15 dias que antecedessem a sua cessação (id Num. 133012809 - Pág. 104).

- Dessa feita, tendo em vista que a autarquia cumpriu a obrigação de fazer constante da r. sentença, não havendo comprovação de pedido de prorrogação de benefício pela parte interessada, inviável o restabelecimento do benefício determinado pelo juízo a quo.

- Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013583-44.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 24/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PELA AUTARQUIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O auxílio-doença consiste em benefício de duração continuada concebido para existir de forma temporária, encontrando-se entre as atribuições do INSS a realização de perícias periódicas. 2. Nos casos em que o benefício é concedido com base na incapacidade temporária e a decisão judicial que o concedeu não fixou um prazo estimado de duração, pode o INSS, nos termos dos parágrafos 8o e 9o do artigo 60 da Lei no 8.213/91, incluído pela Medida Provisória no 739/2016, convertida na Lei no 13.457/2017, cessar o auxílio-doença no prazo de 120 dias, cumprindo ao segurado, se entender que ainda não está em condições de retornar para a sua atividade laborativa habitual, requerer, na esfera administrativa, a prorrogação do seu benefício. 3. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 62 da Lei de Benefícios, firmou entendimento no sentido de que somente através de perícia a ser realizada pela Autarquia é possível aferir a aptidão do segurado para o trabalho, não sendo lícito transferir esta responsabilidade ao segurado, hipossuficiente. 4. Consta dos autos que o INSS realizou perícia médica semestral, de acordo com a autorização da r. sentença, e constatou que não mais persiste a incapacidade laborativa da parte autora (ID 107285573 - Pág. 72). 5. Agravo de instrumento provido". (TRF-3, 8a Turma, AI 5029994-02.2019.4.03.0000, DJe: 19/05/2020, Rel. Des. Fed. THEREZINHA CAZERTA,)

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA IMPLANTADO POR FORÇA DE TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 13.457/2017.

I - Não há qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela autarquia, de estimar prazo para a cessação do benefício por incapacidade e submeter o segurado à reavaliação médica pericial, a fim de averiguar a persistência da incapacidade que ensejou a concessão do benefício. Até mesmo o segurado em gozo de auxílio-doença deferido judicialmente deve cumprir a obrigação prevista no art. 101 da Lei 8.213/91.

II - De acordo com o § 8o do art. 60 da Lei 8.213/91, introduzido pela Lei 13.457/2017, é permitida a fixação do prazo estimado para a duração do auxílio-doença.

III - Em razão de alteração legislativa, sempre que possível, deve ser fixada a data de cessação do benefício por incapacidade prevista nas Medidas Provisórias 739, de 07/07/2016, e 767, de 06/01/2017 (convertida na Lei 13.457/2017). Citada alteração legislativa, até a presente data, deve ser considerada como válida e eficaz, diante da ausência de decisão superior acerca de sua constitucionalidade.

IV - Após a concessão do auxílio-doença, o segurado tem a obrigação, independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do benefício, enquanto não dado por recuperado ou não aposentado por invalidez, de submeter-se periodicamente a exames médicos no INSS.

V - Para que a cessação não ocorra, o segurado deverá requerer, antecipadamente, a prorrogação do benefício e submeter-se a nova perícia. Indeferida a prorrogação do benefício na via administrativa e considerando-se ainda incapaz para o trabalho, deverá socorrer-se das vias próprias, administrativas ou judiciais, para o restabelecimento do benefício.

VI - Agravo de instrumento do INSS provido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008043-49.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, julgado em 26/02/2020, Intimação via sistema DATA: 28/02/2020)

No caso dos autos, considerando que o título judicial não fixou prazo estimado para duração do benefício e não determinou a submissão do segurado a processo de reabilitação profissional, pode o INSS, nos termos dos parágrafos 8o e 9o do artigo 60 da Lei no 8.213/91, incluído pela Medida Provisória no 739/2016, convertida na Lei no 13.457/2017, cessar o auxílio-doença no prazo de 120 dias, cumprindo ao segurado, se entender que não está em condições de retornar à atividade laborativa, requerer, na esfera administrativa, a prorrogação do seu benefício.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CESSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença, determinou a intimação do INSS para que restabeleça o benefício previdenciário da autora, no prazo de 15 dias, ou demonstre a realização do processo de reabilitação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cessação de benefício por incapacidade temporária.

III. Razões de decidir

3. Da análise dos autos, verifica-se que o título executivo determinou ao INSS a concessão do benefício de auxílio-doença à parte autora, desde a cessação indevida, em 21/02/2018, nada dispondo acerca de reabilitação profissional.

4. A autarquia informou o cumprimento da ordem judicial em 22/11/2022, com o efetivo restabelecimento do benefício de auxílio-doença.

5. Nos termos dos artigos 101 da Lei n. 8.213/1991 e 71 da Lei n. 8.212/91, o benefício de auxílio-doença tem caráter temporário, de modo que a autarquia previdenciária não está impedida de reavaliar em exame médico as condições laborais do segurado.

6. Recentemente, houve alterações na legislação no tocante ao auxílio-doença, quanto à fixação de data de cessação do benefício. Com a publicação das Medidas Provisórias n. 739, de 07/07/2016, e n. 767, de 06/01/2017 (convertida na Lei n. 13.457/2017), conferiu-se tratamento diverso à matéria, com amparo normativo à denominada alta programada. A Lei n. 13.457, de 26/6/2017, promoveu mudanças na aposentadoria por invalidez, no auxílio-doença e no tempo de carência, trazendo inovação relevante no artigo 60 da Lei n. 8.213/91.

7. No caso dos autos, considerando que o título judicial não fixou prazo estimado para duração do benefício e não determinou a submissão do segurado a processo de reabilitação profissional, pode o INSS, nos termos dos parágrafos 8o e 9o do artigo 60 da Lei no 8.213/91, incluído pela Medida Provisória no 739/2016, convertida na Lei no 13.457/2017, cessar o auxílio-doença no prazo de 120 dias, cumprindo ao segurado, se entender que não está em condições de retornar à atividade laborativa, requerer, na esfera administrativa, a prorrogação do seu benefício.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: parágrafos 8o e 9o do artigo 60 da Lei no 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013583-44.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 24/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/09/2020; TRF-3, 8a Turma, AI 5029994-02.2019.4.03.0000, DJe: 19/05/2020, Rel. Des. Fed. THEREZINHA CAZERTA; TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008043-49.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, julgado em 26/02/2020, Intimação via sistema DATA: 28/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão